Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-93.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000850-93.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, conforme artigo 8° da Lei n° 11.250/2006, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

O artigo 9° da Lei Municipal n° 4.223/2014, de Tangará da Serra, estabeleceu que os agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias se submeteriam ao Regime Jurídico Estatutário Municipal, conforme a Lei Complementar n° 06/1994.

Diante da existência de Lei Municipal fixando o regime estatutário para os cargos de
agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias, bem como a previsão no Estatuto dos Servidores Públicos quanto ao pagamento de adicional por tempo de serviço, tal adicional é assegurado aos agentes referidos, que tenham preenchido os requisitos legais/temporais para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra
, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1000850-93.2017.811.0055, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reconhecer o direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento do adicional por tempo de serviço e determinar o pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação, bem como a inclusão nas futuras folhas de pagamento das parcelas vincendas.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que os agentes comunitários de saúde não possuem direito ao adicional por tempo de serviço, pois não se tratam de servidores efetivos e, portanto, não fazem jus a todas as vantagens conferidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos.

Argumentou que
a Lei n° 11.350/2006 estabeleceu a obrigatoriedade de vínculo direto dos agentes comunitários com o município, definindo o regime jurídico da CLT para reger a relação funcional, ressalvada apenas a hipótese de a legislação local dispor de forma diversa.

Sustenta, ainda, que o Município editou a Lei n° 4.223/2014, oportunidade em que criou a função pública para os agentes comunitários de saúde, anulando todas as contratações anteriores, sob a égide da CLT, e procedendo com Processo Seletivo para o ingresso na função.

Assevera que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias não prestaram concurso público, portanto apenas exercem a função pública a eles conferidas pela Lei 11.350/2006, não integrando o plano de cargos e carreiras municipal.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença atacada, a fim de que seja cassada a segurança concedida, prequestionando os artigos 37, II e 198, § 4°, ambos da Constituição da República.

Nas contrarrazões, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra pugnou pelo improvimento do recurso de apelação (ID. 1932064).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do apelo (ID. 2397984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Remessa Necessária e
Recursos de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1000850-93.2017.811.0055, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reconhecer o direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento do adicional por tempo de serviço e determinar o pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação, bem como a inclusão nas futuras folhas de pagamento das parcelas vincendas.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Tangará da Serra ao recebimento de adicional por tempo de serviço, conforme previsto no artigo 179 do Estatuto Municipal dos Servidores Públicos, Lei Complementar n° 006/94.

De acordo com o artigo 198 da Constituição da República, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n° 51/2006 e 63/2010, os agentes comunitários de saúde estão sujeitos a regime jurídico próprio,
in verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]

§ 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. [...].

Visando a regulamentação do artigo 198, § 4°, da Magna Carta, foi editada a Lei Federal n° 11.250/2006, em seu artigo 8°, estabeleceu que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias se submetem ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se a lei local dispuser de forma diversa. Vejamos:

Art. 8o.
Os Agentes Comunitários de Saúde
e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS
e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição,
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa
. (Destaquei)

Consoante destacado nos autos, ao editar a Lei Municipal n° 4.223/2014, o Município de Tangará da Serra estabeleceu que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias se submeteriam ao Regime Jurídico Estatutário Municipal, conforme a Lei Complementar n° 06/1994,
in verbis:

Art. 9° Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelo Município de Tangará da Serra, submeter-se-ão ao Regime Jurídico Estatutário, conforme a Lei Complementar no
06
, de 21 de junho de 1994.

Outrossim, a Lei Complementar Municipal n° 06/94 assim dispõe acerca do adicional por tempo de serviço:

Art. 179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município.

Desse modo, existindo expressa previsão legal local submetendo os referidos agentes ao regime estatutário, acertada a sentença de primeiro grau ao estabelecer que devem ser conferidos aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias os mesmos direitos dos servidores estatutários, dentre os quais o postulado adicional por tempo de serviço.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. FORNECIMENTO DE EPIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Diante da existência da Lei Municipal fixando o regime estatutário para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde, tem-se que é devido aos ACS o adicional por tempo de serviço assegurado pelo Estatudo dos Servidores Municipais
(...). (TJ-PI – AC: 00006414920118180026 PI, Relator: Res. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 05/07/2018). (destaquei).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REVISÃO GERAL DOS SEUS VENCIMENTOS E PLANOS DE CARGOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDOS AO SERVIDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade no que concerne à fixação da remuneração de seus seguidores, aplicando-se, no caso, o disposto no art, 198, § 5° da CF/88, que versa especificamente acerca do piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate de Endemias, cuja reserva legal para a sua instituição ocorre mediante Lei Federal. (...)
4. Sobre adicional por tempo de serviço, extrai-se do art. 128 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Montes Altos (Lei Municipal 0034/98), que, “para cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco) por cento do vencimento de seu cargo efetivo”, de modo que há direitp do servidor à percepção do adicional.
5. Primeira apelação parcialmente provida, para reconhecer o direito do autor à percepção de adicional de tempo de serviço. Segunda apelação desprovida. (TJMA – AC: 00020991620168100102 MA 0152322019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 08/10/2019, Quarta Câmara Cível). (Destaquei).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021